Tribunal: TJSP
Processo: 1001151-96.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001151-96.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROSANA APARECIDA SIQUEIRA CASTILHO PINTO, são embargados BANESPREV
FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA e BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001151-96.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 9630
2
Voto no 9.630
Embargos de Declaração no 1001151-96.2019.8.26.0008/50000 (ref. voto 8.428)
Embargante: ROSANA APARECIDA SIQUEIRA CASTILHO PINTO
Embargdos: BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA
E OUTRO
Advogados: Juliano Nicolau de Castro e outros
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022
do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Rosana Aparecida
Siqueira Castilho Pinto, em face do acórdão de fls. 637/646, que, por unanimidade negou
provimento ao recurso interposto pela Embargante.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 28/02/2020, sendo que a
oposição dos embargos ocorreu em 05/03/2020, o que lhe confere tempestividade.
A Embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no acórdão
embargado, pugnando pelo seu acolhimento, para que sejam sanados os vícios apontados,
nos fins dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001151-96.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 9630
3
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.
A omissão se verifica “quando o julgado não aprecia ponto, ou questão
que deveria ter sido dirimida”, conforme estudos de Gilson Delgado Miranda in “Código
de Processo Civil interpretado”, Antônio Carlos Marcato, coordenador, Editora Atlas, pág.
1650.
A contradição a ser aventada em sede de embargos de declaração deve
ser interna, ou seja, existente no bojo da decisão, o que não se coaduna com as alegações
de contradição trazidas neste recurso que, na prática, discutem as razões do acórdão,
confrontando-as com argumentações já enfrentadas e documentos já analisados.
No caso em tela, já foram esclarecidas as razões pelas quais os recursos
dos Embargados comportam provimento.
Em relação ao Banco Santander S.A., enquanto patrocinadora do plano,
realizou os recolhimentos a contento, qualquer obrigação de pagamento de verba estaria a
cargo da entidade privada de previdência, inclusive, eventual decisão acerca do direito da
Apelada em perceber complementação de remuneração referente a divisão dos lucros pagos
aos funcionários da ativa, inexistindo, pois, ilícito contratual ou extracontratual praticado
pela instituição financeira.
Igualmente, acerca do recurso do Banesprev Fundo Banespa de
Seguridade Social, restou incontroverso que quando da aposentadoria da Embargante em
2014, já não estavam mais vigentes as regras dos artigos 48 e 49 do Estatuto do Banespa e
art. 56 do Regulamento de Pessoal do Banespa, tendo em vista a alteração estatutária
ocorrida em 2001 e levada a efeito em 2010, o que impende afirmar que não se trata de
direito adquirido sobre a gratificação em questão, mas, sim, mera expectativa de direito.
Assim, com a migração da Embargante para o regulamento do “Plano V”,
que passaria a reger as complementações de benefícios previdenciários, a ela se aplicam as
alterações do estatuto que passou a não mais estender o benefício aos funcionários inativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001151-96.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 9630
4
Apesar da Embargante sustentar que o pedido não recai sobre benefício
previdenciário, conforme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria, que se deu em sede de recurso repetitivo já mencionado, independentemente das
disposições estatutárias e regulamentares do empregador, a partir da edição da Lei
Complementar no 108/2001 apenas os benefícios que integram o salário do empregado
devem ser estendidos aos aposentados.
Tal entendimento preserva a equiparação de ganhos entre ativos e
inativos. Dessa forma, a PLR ou gratificação semestral, não pode ser considerada verba
salarial, tendo natureza de benefício de vantagem pessoal, a ser pago apenas aos
funcionários ativos.
Insta ressaltar que a matéria apresentada em recurso foi totalmente
enfrentada no acórdão embargado. Senão, vejamos:
“Em relação ao Banco Santander Brasil S.A., o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, já decidiu pela ilegitimidade passiva da Patrocinadora, quando do
julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.370.191-RJ
(2013/0047717-36), sob relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, em acórdão
assim ementado:
(...)
Verificado que o Banco Santander S.A., enquanto patrocinadora do plano,
realizou os recolhimentos a contento, qualquer obrigação de pagamento de verba
estaria a cargo da entidade privada de previdência, inclusive, eventual decisão
acerca do direito da Apelada em perceber complementação de remuneração
referente a divisão dos lucros pagos aos funcionários da ativa, inexistindo, pois,
ilícito contratual ou extracontratual praticado pela instituição financeira.
Assim, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade do Banco Santander S.A,
julgando extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no
artigo 485, incisoVI, do Código de Processo Civil, devendo a parte Autora arcar
com as despesas processuais suportadas por esta, inclusive honorários
advocatícios que arbitro, por equidade, em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais),
nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Com relação ao recurso apresentado pela Banesprev Fundo Banespa de
Seguridade Social, mister destacar que a matéria controvertida nesta demanda
envolve relação jurídica considerada de trato sucessivo, de modo que a
prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas não pagas anteriores ao
quinquênio do ajuizamento da ação, consoante a Súmula n° 291 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, que assim dipõe:
(...)
É notório que a demanda foi ajuizada em 05 de fevereiro de 2019, e, portanto, a
prescrição se operou apenas em relação às parcelas recebidas antes de 05 de
fevereiro de 2014.
Superada a matéria preliminar, o recurso da Banesprev Fundo Banespa de
Seguridade Social também comporta provimento.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que o participante do plano de previdência privada complementar fechada possui
apenas expectativa de que, quando fizer jus ao recebimento, as regras vigentes
no momento de sua adesão ao plano permaneçam inalteradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001151-96.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 9630
5
Nesse sentido, quando da aposentadoria da Apelado em 2014, já não estavam
mais vigentes as regras dos artigos 48 e 49 do Estatuto do Banespa e art. 56 do
Regulamento de Pessoal do Banespa, tendo em vista a alteração estatutária
ocorrida em 2001 e levada a efeito em 2010, o que impende afirmar que não se
trata de direito adquirido sobre a gratificação em questão, mas sim, mera
expectativa de direito.
A alteração de denominação da gratificação semestral para participação nos
lucros e resultados - PLR é indiferente para o deslinde do feito, dado que ambas
as verbas possuem a mesma natureza jurídica, especialmente, quando verificado
que a simples mudança na nomenclatura não alterou a circunstância de fato de
que os empregados continuaram a receber parcela com base nos lucros da
empresa.
Contudo, com a migração para o regulamento do “Plano V”, que passaria a reger
as complementações de benefícios previdenciários, especialmente, por ter a
Apelada se aposentado em 2014, muito depois da vigência do novo regulamento
em 2007, a ela se aplicam as alterações do estatuto que passou a não mais
estender o benefício aos funcionários inativos.
Dessa forma, eventuais modificações no regime de previdência complementar
fechada que ocorrerem durante o período de contribuição, quando editadas até o
cumprimento dos requisitos para a retirada da complementação de
aposentadoria, serão aplicáveis no cálculo realizado para a concessão do
benefício.
(...)
Assim sendo, é forçoso convir que estão presentes os fatos que constituem o
direito invocado nas peças recursais, impondo-se o acolhimento dos recursos de
apelação, para extinguir o processo sem julgamento do mérito em face de Banco
Santander Brasil S.A., com fundamento no artigo 485, incisoVI, do Código de
Processo Civil, e, julgar improcedente o feito em relação à Banesprev Fundo
Banespa de Seguridade Social, devendo a parte Autora arcar com as despesas
processuais suportadas por ambas as Rés, inclusive, honorários advocatícios que
arbitro, por equidade, em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art.
85, § 8o, do Código de Processo Civil”.
Estamos diante, portanto, de mero inconformismo da parte que pretende
o reexame da questão já decidida e, consequente, nova decisão, o que não é possível em
sede de embargos de declaração.
Certo ou errado, o entendimento da Câmara restou didaticamente exposto
na decisão embargada. Se a parte entende violados os dispositivos apontados, deve manejar
os recursos próprios aptos a modificarem o julgado.
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o intuito
de prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias Superiores,
igualmente não autoriza, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa levar ao seu
conhecimento. Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001151-96.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 9630
6
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não admite
o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de embargos de
declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da questão controvertida
nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de prequestionar matéria
constitucional, para a interposição de eventual Recurso Extraordinário, não
se coaduna com a estreita via dos Embargos de Declaração. 3.- Embargos de
Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ
2013/0309330-5, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento:
13/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014)
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente
prequestionada, haja vista a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais
para tanto.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria. Impossibilidade.
Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos declaratórios somente são
cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou
obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que
não ocorreu no presente caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o
prequestionamento não exige a expressa menção dos dispositivos violados; basta
que a matéria por eles versada tenha sido discutida pelo Tribunal de origem.
Embargos de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a Turma. EDcl no REsp
1131762/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê expressamente a
tese do prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art. 1.025.
Em resumo, no caso em tela, incontroverso que a parte pretende, na
verdade, em sede de embargos de declaração, modificar o teor da decisão proferida,
devendo fazê-lo por meio do recurso adequado.
III Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator